Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA. PROVA. INSTAURAÇÃO E INDICIAMENTO INJUSTO. EXONERAÇÃO. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, estabeleceu como regra a natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do dever estatal de indenizar.
2. Para a configuração da responsabilidade civil, deve estar presente o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo. Se não há o ato ilícito nem o liame entre os dois eventos, impossível a responsabilização do Estado pelos danos sofridos.
3. Inexistindo prova de que a instauração e o indiciamento do Autor em inquérito policial foram baseados em perseguição política, mas, ao contrário, que foram fundados em suspeita do envolvimento dele com transporte de dinheiro em uma organização criminosa que se instalou com a participação de autoridades locais, não há que falar em ato ilícito imputável ao Distrito Federal.
4. Ainda que o Autor não figure na denúncia baseada nas circunstâncias apuradas, a instauração do inquérito policial para a apuração de fato tido como criminoso, mesmo quando presentes apenas indícios, constitui legítima atuação estatal, a afastar pleito indenizatório a título de danos morais.
5. A exoneração do Autor em razão do indiciamento dele não se revestiu de ilegalidade, mormente porque ocupava cargo em comissão, que possui caráter provisório e sem estabilidade, e se submete ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.
6. Demonstrado que foi o próprio Autor quem requereu a passagem para a reserva remunerada, não é legítimo pleitear indenização quanto à progressão na carreira ou supostos cargos que ocuparia.
7. Apelação conhecida e não provida.